Tribunal: TJDFT
Processo: 0751167-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento eletrônico interposto (via PJE) por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão judicial proferida nos autos de no 0704851-71.2020.8.07.0001 em que contendem o recorrente e ELTON MARQUES FIGUEIREDO. Compulsando o caderno processual, verifiquei que havia três decisões que versavam sobre prova pericial e honorários do expert. Assim, no intuito de se aferir a tempestividade do presente recurso, intimei o recorrente para que indicasse sobre qual delas estava se insurgindo (ID 21918111). O recorrente atendeu à determinação judicial e se manifestou ao ID 22117795, argumentando que o agravo fora interposto em desfavor da decisão que fixou os honorários periciais em R$ 2.500,00. Preparo devidamente recolhido ao ID 21880120. É o relato do necessário. Passo a decidir. A despeito dos argumentos e fundamentos deduzidos no recurso retro citado, tenho que o mesmo não merece avançar em sua análise. Justifico. Analisando as razões recursais do recorrente, verifico que este requer que o valor dos honorários periciais seja rateado por ambas as partes e, ainda, postula a redução destes ao argumento de terem sidos fixados em montante exorbitante. A tal respeito, observo que, em decisão prolatada em 12/11/2020, o d. magistrado de origem homologou os honorários periciais em R$ 2.500,00 e intimou o réu para proceder ao depósito do montante no prazo de 5 (cinco) dias (ID 76844660). Após ser intimado de tal decisão, o recorrente SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. CONCORDOU com o valor estipulado pelo juízo e requereu a dilação de prazo para o pagamento, consoante se depreende do ID 77649877: “Os honorários periciais foram determinados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Não obstante, vem ao r. Juízo comunicar que já solicitou o pagamento dos honorários periciais, que será emitido pela Seguradora do Estado do Rio de Janeiro, com posterior depósito na conta única do TJ/DF. Desse modo, a ré requer o prazo de 15 (quinze) dias para comprovação do pagamento, pois é tempo suficiente para cumprir os trâmites necessários à realização do depósito judicial. (...)” Diante de tal requerimento, o juiz a quo deferiu a dilação de prazo (ID 78082395), oportunidade na qual adveio o agravo de instrumento. A meu sentir, a partir do momento em que o réu concordou com o valor dos honorários e requereu, ao juízo, a dilação do prazo para depósito, operou-se a preclusão lógica, não podendo o presente recurso ultrapassar sequer a barreira da admissibilidade. Nessa esteira, evidente, portanto, a impossibilidade do prosseguimento deste agravo de instrumento, na medida em que a pretensão do recorrente se encontra fulminada pela preclusão, em virtude de seu comportamento contraditório. Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte agravada.